Tribunal: TJMT
Processo: 1005594-32.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005594-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDALECIO GRELLMANN HAEFFNER - CPF: 551.612.351-87 (APELADO), JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 025.033.771-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO AFASTADA
.

PROVAS DOCUMENTAIS E
CAUSA MADURA.

FATURAS DE ENERGIA. AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC.

TELEMEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INEXIGIBILIDADE E REFATURAMENTO PELA MÉDIA
DOS ÚLTIMOS SEIS MESES
. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO.
QUANTUM
MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que (i) declarou a inexistência dos débitos nas faturas de dezembro/2023 e janeiro/2024, nos valores originalmente cobrados; (
ii
) determinou o recálculo das faturas pela média de consumo dos seis meses anteriores; e (
iii
) condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00), além de ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2
. Discute-se
: (i)
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
; (
ii
)
a
regularidade do aumento expressivo do consumo e do faturamento impugnado; (
iii
)
a
interrupção do fornecimento configura dano moral; e (
iv
)
redução do
valor arbitrado

a
título
de dano moral
.

III. Razões de decidir

3
.
A nulidade por vício de citação não se reconhece quando a parte demonstra ciência inequívoca da ação e atua no processo com defesa efetiva, sem comprovar prejuízo concreto ou cerceamento
.

4
.

A
apresentação
de
defesa
e documentos no recurso, sem pedido de perícia e com prova documental suficiente, afasta o cerceamento e permite o julgamento imediato do mérito por se tratar de causa madura.

5.
Por se tratar de relação de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária comprovar tecnicamente a regularidade das
medições e do faturamento diante de aumento abrupto e relevante no consumo
.

6.
A mera alegação de telemedição e faturamento automatizado, sem prova técnica mínima, não afasta a inconsistência do consumo, mantendo-se a inexigibilidade do débito e o refaturamento pela média.

7.
A interrupção indevida de energia, serviço essencial, por cobrança abusiva e com resistência à religação, configura dano moral
.

8.

A
indenização

a
título
de danos morais
no valor
de R$ 8.000,00 é proporcional e segue os parâmetros desta
Câmara
, com função compensatória e preventiva, sem gerar enriquecimento sem causa
.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminar rejeitada.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

“1. A irregularidade da citação somente enseja nulidade se demonstrado prejuízo, sendo legítimo o julgamento, por causa madura, quando a parte revela ciência inequívoca da demanda e apresenta defesa e documentos suficientes ao exame do mérito.

2. Impugnado aumento abrupto e discrepante do consumo de energia, incumbe à concessionária comprovar, por prova técnica idônea, a regularidade das medições; a ausência dessa demonstração autoriza a inexigibilidade do débito e o refaturamento pela média histórica.

3. O corte indevido de energia, serviço essencial, no contexto de cobrança abusiva e resistência ao restabelecimento, caracteriza dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 373, II, 1.013, § 3º, III, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016912-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2024, DJE 08.07.2024; TJMT, N.U 1080378-77.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 19.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, n
a

Ação de
declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais,

ajuizada
por

INDALECIO GRELLMANN HAEFFNER
.

A sentença julgou
procedente os pedidos para declarar a inexistência dos débitos nas faturas de dezembro/2023 e janeiro/2024, nos valores originalmente cobrados de R$ 1.615,83 e R$ 832,09, respectivamente e, determinar à ré promover ao recálculo das faturas de dezembro/2023 e janeiro/2024 com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

Condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento e juros de mora, a partir da citação
e
ao pagamento de multa diária no valor de R$ 200,00, por descumprimento da liminar, até o limite de 30 (trinta) dias.

Condeno
u
, por fim, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15%, sobre o valor da condenação
(id.
346011999
)
.

A apelante
suscita a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve início válido do prazo para contestação, pois a decisão de citação condicionou a habilitação à futura audiência de conciliação, a qual não foi realizada.

No mérito, defende a regularidade do faturamento, realizado com base em sistema de telemedição
e conforme normas da ANEEL, inclusive com acerto de leitura autorizado pela Resolução nº 1.000/2021. Afirma inexistir ato ilícito ou erro de medição, bem como ausência de prova de dano moral.

Requer o provimento do recurso para
reconhece
r
a nulidade da decretação de revelia, com a abertura de prazo para apresentação de contestação
e, n
o mérito,
a

improcedência d
os pedidos
ou, s
ubsidiariamente, redução do valor arbitrado a título de dano moral
(id.
346012851
).

O apelado defende a validade da revelia decretada, afirmando que a concessionária foi regularmente citada e deixou transcorrer o prazo para contestação, inexistindo cerceamento de defesa.
D
efende
, ainda,
a ilegalidade da cobrança, destacando aumento abrupto no consumo, ausência de prova técnica da regularidade da medição e reconhecimento de inconsistências pela própria empresa
, motivando
corte indevido de energia, inclusive com descumprimento de decisão liminar, configurando dano moral.

Requer o
des
provimento do recurso, aplicação de multa pelo descumprimento da liminar, a majoração dos honorários e a condenação da apelante por litigância de má-fé
(id.

346012860
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

R
econhece-se que a citação não se aperfeiçoou nos moldes legais, o que, em tese, comprometeria a formação regular da relação processual.

Todavia, a nulidade da citação não opera automaticamente quando verificado que a parte ré teve ciência inequívoca da demanda e acesso aos autos, inclusive
se
habilitando no processo para acompanhar o feito e exercer a defesa, circunstância que mitiga o prejuízo e desloca a análise para o critério finalístico do ato.

A
pesar de não ter apresentado contestação na origem, a ré compareceu aos autos

e, na instância recursal, instruiu a apelação com contestação e documentos que reputou pertinentes,
demonstrando
que lhe foi franqueado o pleno conhecimento do conteúdo da
lide
e dos elementos necessários à sua resistência.

N
ão se identifica cerceamento de defesa, porquanto a própria conduta da apelante demonstra que pôde articular, de modo completo, as teses defensivas
, bem como produzir
a
s
prova
s
que entendeu suficiente ao deslinde da controvérsia.

Ressalte-se, ademais, que a apelante não requereu a produção de prova pericial
,
de modo que a instrução probatória pretendida por ela se exaure nos documentos juntados, os quais foram apresentados juntamente com a insurgência recursal.

Desse modo, estando o processo adequadamente instruído para julgamento, e devolvidas ao Tribunal todas as questões relevantes ao mérito, cuida-se de hipótese de causa madura, impondo-se o exame imediato do mérito recursal, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, em prestígio à duração razoável do processo e à eficiência da tutela jurisdicional.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO
– MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia
se limita
à regularidade do aumento expressivo do consumo de energia elétrica registrado
,

da
interrupção do fornecimento de energia

e
d
a
configuração do dano moral
e
o
quantum

fixad
o
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência técnica ou econômica.

1. Da
c
obrança

Da análise do histórico de consumo (
id.

346011962
), verifica-se discrepância relevante e abrupta entre os valores registrados
nos meses de dezembro
de 2023
e janeiro de 2024
e a média de consumo dos meses anteriores, sem qualquer
prova
de alteração no padrão de uso da unidade consumidora.

A concessionária
se
restringiu a
afirmações
genéricas,
no sentido de
que a unidade
consumidora
possui telemedição/telemetria, com faturamento automatizado pela plataforma
Hemera
,
referência a reajuste tarifário em novembro/2023 e a providências administrativas (refaturamento e vistoria), sustentando a regularidade do medidor e que os valores refletem o consumo registrado.

Todavia, a apelante deixou de
apresentar
prova técnica idônea
,
como histórico detalhado de leituras, relatórios do sistema
Hemera
, memória de massa do medidor ou laudo conclusivo de vistoria
,
capaz de demonstrar a correção do faturamento e afastar a inconsistência da cobrança impugnada.

Assim, o que se tem é regularidade apenas
alegada
, e não comprovada, insuficiente para infirmar o reconhecimento judicial da falha na prestação do serviço.

Verifica-se,
de outro lado,
que o autor possuía histórico de consumo estável por longo período,com faturas de baixo valor,passando a suportar, de forma imediata à substituição do medidor,
cobranças significativamente
superior
à média anteriormente praticada.

Nesse contexto, a mera afirmação de correção do procedimento adotado pela concessionária não se mostra apta a afastar a
versão apresentada pelo consumidor, especialmente considerando sua hipossuficiência técnica.

Assim, a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, deixando de demonstrar a regularidade das medições e a correção dos valores cobrados.

Nesse sentido:

“[...] Revela-se indevida a cobrança de consumo acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionáriaairregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia. [...] (N.U 1016912-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024).”

Deste modo, a manutenção do reconhecimento d
a inexigibilidade dos débitos,
é medida que se impõe.

2. Do
dano
moral

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, de modo que sua interrupção, sobretudo quando lastreada em cobrança manifestamente abusiva e acompanhada de resistência ao restabelecimento, excede o campo dos meros dissabores e alcança a esfera dos direitos da personalidade.

No caso,
o
aumento abrupto e injustificado do consumo, com cobrança abusiva, seguida de corte indevido do serviço, mesmo após impugnação administrativa
,
confere gravidade ao evento danoso, pois a interrupção de serviço essencial, nessas condições, traduz falha na prestação do serviço e conduta ilícita relevante.

Nessa perspectiva, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
,
não se exige prova de abalo específico, pois a própria privação indevida de energia
,
especialmente em cenário de cobrança desarrazoada e desobediência à ordem de religação
,
configura ofensa direta à dignidade e ao mínimo existencial do consumidor.

No que se refere ao valor, verifica-se que d
eve ser mantido o
quantum
indenizatório
em
R$ 8.000,00
, pois fixado em patamar moderado e proporcional, em consonância com os critérios
de razoabilidade e
com
os
parâmetros
adotados por
esta
Câmara

para hipóteses análogas.

O montante atende, simultaneamente, às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ense
jar enriquecimento sem causa, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso e à gravidade da falha na prestação do serviço.

Nesse contexto:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. MEDIDOR REPROVADO PELO IPEM/MT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. REFATURAMENTO.
CORTE INDEVIDO
. PROTESTO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação submete-se ao CDC, aplicando-se responsabilidade objetiva (art. 14) e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), ante a hipossuficiência técnica da consumidora.

O laudo oficial do IPEM/MT, órgão vinculado ao INMETRO dotado de fé pública, reprovou o medidor, constituindo prova técnica que não pode ser desconsiderada.

A substituição espontânea do medidor pela concessionária configura reconhecimento tácito da irregularidade.

O histórico demonstra aumentos abruptos de 700% a 864%, seguidos de normalização imediata após troca do equipamento, evidenciando defeito no medidor.

A alegação de fatores climáticos não prospera, pois o imóvel estava comprovadamente desabitado.

Os laudos posteriores são imprestáveis, pois referem-se ao medidor substituto, não ao reprovado, e foram juntados intempestivamente.

A concessionária não demonstrou regularidade do serviço (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II), configurando cobrança abusiva (CDC, art. 39, V).

Cobrança indevida, corte de serviço essencial e protesto configuram dano moral in
re

ipsa
.

O valor de R$ 10.000,00 observa razoabilidade e proporcionalidade, considerando essencialidade do serviço, porte da empresa, gravidade da conduta e condição da consumidora, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança excessiva em faturas de energia elétrica com medidor reprovado pelo IPEM/MT configura falha na prestação do serviço, ensejando inexigibilidade dos débitos e refaturamento pela média histórica.

A substituição espontânea do medidor pela concessionária, seguida de normalização do consumo, constitui reconhecimento tácito da irregularidade.

A interrupção indevida do fornecimento e o protesto do nome por cobranças abusivas decorrentes de medidor defeituoso configuram dano moral in
re

ipsa
indenizável.

(N.U 1080378-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)
.”

3.
Da litigância de má-fé

Por fim, em que pese a manutenção da sentença
de procedência dos pedidos
, verifica-se que não há nos autos ato d
a

ré
que possa ser interpretado como litigância de má-fé, razão por que não há que se falar em condenação em litigância de má-fé.

Dispositivo

Diante
do
exposto
,
REJEITO

a preliminar arguida
e

NE
GO
PROVIMENTO
à apelação
, mantendo
integralmente
a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, §2º e §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026